Tribunal: CARF
Processo: 35948.002603/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35948.002603/2005-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
DELARA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem informe a atual situação do
processo administrativo fiscal de no 14474.000073/2007-14, relativo à notificação de lançamento
das obrigações principais que deram causa ao auto de infração objeto do recurso nos presentes
autos, e, especialmente, se o crédito tributário foi extinto ou parcelado, devendo ser juntados os
respectivos documentos comprobatórios. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à
contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no
14-4-1.4/0047/2005, datada de 27 de setembro de 2005, da Seção de Contencioso Administrativo
(SACAP), da Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária em Curitiba/PR, que
julgou procedente o Auto de Infração (AI) DEBCAD 35.728.829-7.
Consoante Relatório elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fl. 3), trata-se de
Auto de Infração lavrado em face da contribuinte ter infringido ao artigo 32, inc. IV da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, regulamentada pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, devido
a constatação de que os dados informados nas Guias.de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social (GFIP) apresentadas pela pessoa jurídica autuada não são
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições a que estava sujeita.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35948.002603/2005-53
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

Ainda nos termos do Relatório, a pessoa jurídica omitiu nas GFIP’s apresentadas
os valores pagos a contribuintes individuais, transportadores autônomos freteiros, por intermédio
de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga. Foi elaborada a planilha “Nomes Fora da
GFIP 2000 e 2001”, onde são listado os segurados contribuintes individuais que não estão na
GFIP, objeto da autuação, relacionando os nomes, competência, estabelecimento de referência e
os valores recebidos mensalmente. A empresa foi notificada por meio da NFLD No 35.728.817-
3, relativamente às obrigações principais relativas aos anos-calendário de 1999/2000 e 2001.
A contribuinte foi cientificada pessoalmente em 17/05/2005, conforme consta no
próprio Auto de Infração (fl. 3) e, inconformada com o lançamento, apresentou impugnação em 01/06/2005 (fls.
1137/1175). Foram alegadas preliminares de cerceamento de defesa e decadência de parte do crédito tributário
lançado. Na sequência, insubsistência do lançamento devido a inconsistências de diversos dados lançados, tais
como: inclusão de funcionários e pessoas jurídicas como contribuintes individuais; inclusão de pagamentos de
valores a título de aluguel e ausência de infringência a dispositivos da legislação, conforme afirma demonstrado nas
defesas relativos às obrigações principais. Conclui advogando o caráter confiscatório da multa aplicada, protestando
pela produção de provas e juntada de novos documentos.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento por aquela autoridade (fls. 1255/1272). A decisão exarada apresenta a seguinte
ementa:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
INFRAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE GFIP MENSAL. INFORMAÇÃO DEFICIENTE DOS FATOS
GERADORES.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
IRRELEVÂNCIA
DE
ASPECTOS SUBJETIVOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO.
AMPLA
DEFESA.
FORMALIDADES
ESSENCIAIS.
OBSERVÂNCIA.
DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRAZO DECENAL. CONSTITUCIONALIDADE
DO ARTIGO 45 DA LEI N°8.212/91. MULTA APLICADA. OBEDIÊNCIA A
PRECEITO LEGAL.
A empresa que apresentar ao INSS a GFIP mensal sem conter dados correspondentes a
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias incide em infração à Lei de
Custeio (art. 32, inciso IV, e §5°).
A responsabilidade por infração a uma obrigação tributária acessória é objetiva, sendo
irrelevantes a intenção ou os efeitos dos atos praticados pela autuada, ao teor do art. 136
do CTN.
Cumpridas as formalidades essenciais para a lavratura do auto de infração, com a
descrição da infração praticada pelo contribuinte e da aplicação da multa devidamente
fundamentadas, requisitos que dão efetivamente conteúdo e materialidade ao processo,
viabilizado ao contribuinte o direito de defesa e a produção de provas, não há que se
falar em violação aos princípios da ampla defesa.
Legalidade de todos os dispositivos da Lei n°8.212/91 e do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n°3.048/99, pois o Supremo Tribunal Federal não os
inquinou como inconstitucionais. Válida a decadência decenal prescrita no artigo 45 da
Lei de Custeio.
A presunção a que se refere a norma 6, no dizer do §5° do artigo 32 da Lei n°8.212/91,
à pena de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/11/2005 (fls. 136/140), onde
reapresenta todos os argumentos articulados em sua peça de impugnação. Preliminares de
cerceamento de defesa e decadência de parte do crédito tributário lançado, correspondente ao
período compreendido entre janeiro de 1999 a março/2000, nos termos do § 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Em continuidade
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

volta ser alegada a insubsistência do lançamento devido a inconsistências de diversos dados
lançados, tais como: inclusão de funcionários e pessoas jurídicas como contribuintes individuais;
inclusão de pagamentos de valores a título de aluguel e ausência de infringência a dispositivos da
legislação, conforme afirma demonstrado nas defesas relativos às obrigações principais. Nessa
linha, afirma que foi sobejamente demonstrado nas impugnações às NFLD's a ausência de
qualquer infringência a dispositivos da legislação previdenciária, tendo sido fornecidos à
fiscalização todos os elementos contábeis necessários à comprovação da regularidade fiscal da
recorrente. Assim, conclui: “inexistindo contribuição, inexiste o fato gerador a fim de legitimar
a cobrança da penalidade ora imposta, razão pela qual necessário faz o sobrestamento do
julgamento do presente processo administrativo até decisão final a ser proferida na NFLD
35.728.817-3.” Reitera as alegações de caráter confiscatório da multa aplicada, protestando pela
produção de provas e juntada de novos documentos e mais uma vez solicita o sobrestamento do
julgamento até a decisão do processo de lançamento relativo à obrigação principal e pela
sustentação oral.
Em sessão realizada em 3 de julho de 2008, deliberou a 5a Câmara de Julgamento
do extinto Segundo Conselho de Contribuintes pela conversão do julgamento em diligência,
conforme a seguinte motivação: para o fim de: “Partindo do principio de que a Recorrente não
negou-se a apresentar seus documentos à fiscalização, motivando o deslocamento dos
documentos físicos, e, a fim de sanar as contradições, principalmente para se apurar a
quantidade correta de contribuintes individuais que deixaram de ser declarados em GFIP para
apuração do valor da multa, e, para se tentar buscar a verdade material para julgamento
administrativo do presente Auto de Infração, CONVERTO o presente julgamento em diligência
para que a fiscalização confronte os arquivos magnéticos (FRETISTAS e EMPREGADOS) para
que sejam excluídos da planilha os empregados da Recorrente para viabilizar também o
julgamento da NFLD conexa 35.728.817-3.”
O procedimento retornou da diligência com a informação de que, regularmente
intimada, a contribuinte não atendeu à intimação para apresentação dos arquivos magnéticos,
tendo sido lavrada nova autuação, devido a tal infração, com retorno dos autos a este Conselho
.Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) Tudo conforme despacho de fl. 1426, sendo
cientificada a recorrente de tal despacho e estipulado o prazo de trinta dias para eventual
manifestação.
Em expediente protocolizado em 16/06/2009 a recorrente informa que deixou de
apresentar os documentos solicitados em razão da decisão que julgou nula, por vício formal, a
NFLD conexa n° 35.728.817-3 (lançamento da obrigação principal), posto que, por consequência
deve também ser considerado improcedente o presente auto de infração conexo. Complementa
que para substituição da referida NFLD julgada nula, foi emitida a NFLD n° 37.101.270-8, a
qual foi julgada improcedente, conforme julgamento realizado pela DRJ/Curitiba, tendo sido,
entretanto objeto de recurso de ofício encaminhado ao então Segundo Conselho de
Contribuintes. Requer ainda em tal expediente a aplicação da Súmula Vinculante no 8 do
Supremo Tribunal Federal (STF) e a retroatividade benigna quanto à aplicação da multa, nos
termos da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. Anexa o Despacho Decisório no
14.401.4/0029/2006, que decidiu pela nulidade do lançamento relativo ao lançamento da
obrigação principal por vício formal (fls. 1452/1568); o novo lançamento, conforme NFLD no
37.101.270-8 (fls. 1474/1486) e cópia do Acórdão no 06.19131 da 5a Turma da DRJ/Curitiba,
que considerou improcedente esse novo lançamento (fls. 1512/1526), com apresentação de
recurso de ofício.
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

Foram ofertados memoriais, onde a recorrente apresenta histórico do presente
procedimento e requer: “seja – de acordo com o entendimento que tem sido adotado por este E.
CARF – julgada improcedente a exigência, eis que a obrigação acessória deve seguir a sorte da
principal (e a presente autuação é obrigação acessória de NFLD declarada nula); caso assim não
se entenda, requer seja reduzida a multa aplicada, aplicando-se a multa prevista no art. 32-A,
inciso I, da Lei 8.212/1991 (incluído pela Lei 11.941/2009), pois se trata de hipótese de
retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, do CTN.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a recorrente solicita o julgamento pela improcedência da
exigência, sob o argumento de que a obrigação acessória deve seguir a sorte da principal e a
presente autuação é obrigação acessória da NFLD no 35.728.817-3 - lançamento da obrigação
principal que foi declarada nula.
Ocorre que, apesar da NFLD 35.728.817-3 ter sido considerada nula, tal nulidade
foi declarada por vício formal. Assim, foi procedido a novo lançamento, sendo emitida a NFLD
n° 37.101.270-8, conforme o processo administrativo fiscal de no 14474.000073/2007-14.
Processo este julgado improcedente em julgamento realizado pela DRJ/Curitiba. Entretanto, tal
decisão foi objeto de recurso de ofício, conforme informado pela própria recorrente.
Em pesquisa realizada junto ao aplicativo “Comprot”, de consulta ao andamento
de processos do Ministério da Economia “Comprot – Comunicação e Protocolo – Consulta de
Processo” – disponível na rede mundial de computadores (internet), consta que o processo no
14474.000073/2007-14, foi movimentado do CARF para a Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR, em 17/11/2017. Também consta que, em 14/09/2018
foi novamente movimentado para a Equipe de Parcelamento Previdenciário da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR, encontrando-se atualmente nessa Equipe de
Parcelamento, conforme o seguinte extrato:
Consulta de Processo
Movimentos

Posicionamentos
Dados do Processo
Número:14474.000073/2007-14
Data de Protocolo:06/09/2007
Documento de Origem:NFLD371012708
Procedência: PREVIDENCIA SOCIAL EAC 11
Assunto: NOTIFICACAO FISCAL DE LANCAMENTO DE DEBITO (NFLD)
Nome do Interessado: DELARA BRASIL LTDA
CNPJ:81.167.587/0001-20
Tipo: Digital
Sistemas: Profisc:Nãoe-Processo:SimSIEF:Controlado pelo SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem:EQUIPE DE PARCEL-PREVIDENCIA-DRF-CTA-PR
Órgão: DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 09RF-PR
Movimentado em:03/08/2020
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002603/2005-53

Sequência:0017
RM:10117
Situação:EM ANDAMENTO
Baseado em tais informações, pode-se inferir que o processo de lançamento das
obrigações principais relativas à autuação ora sob análise pode ter sido objeto de pedido de
parcelamento. Tal conclusão parte do fato de que referido processo encontrava-se neste Conselho
para apreciação de recurso de ofício e foi movimentado em retorno para a unidade de origem.
Onde se encontra em uma Equipe de Parcelamento Previdenciário. Entretanto, em busca
realizada junto ao sistema de pesquisa do CARF, quanto a eventual resultado de julgamento
neste Conselho, não localizei Acórdão relativo a tal processo.
Pelo exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência para que
a unidade de origem informe a atual situação do processo no 14474.000073/2007-14, relativo à
notificação de lançamento das obrigações principais que derem causa ao auto de infração objeto
do recurso ora sob análise, devendo ser juntados os respectivos documentos comprobatórios.. Na
sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do
resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital